Tribunal: TJBA
Processo: 0502656-59.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502656-59.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ZENILDO FLORENTINO DA ANUNCIACAO Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO, RAIMUNDO TEODORO NETO, LUCAS DIAS SESTELO, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o absolveu sumariamente da imputação de tentativa de homicídio qualificado, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, e julgou extinta a punibilidade pelo crime de lesão corporal, em razão da prescrição. O recorrente sustenta que não foi o autor dos disparos de arma de fogo, pugnando pela modificação do fundamento da absolvição para o art. 415, II, do CPP. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de alteração do fundamento da absolvição sumária, de legítima defesa para negativa de autoria, diante da alegação de inexistência de provas quanto à autoria dos disparos por parte do apelante. III. Razões de decidir A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais das vítimas e do apelante, que demonstraram lesões compatíveis com os fatos narrados na denúncia. A autoria foi afirmada pelas vítimas que presenciaram os disparos e identificaram o apelante como autor, sob o crivo do contraditório. A tese de negativa de autoria não se sustenta frente ao conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca que o apelante foi o autor dos disparos. A legítima defesa foi reconhecida com base em provas consistentes de agressão atual e injusta por grupo de pessoas, superioridade numérica, e uso moderado de meio necessário para repelir a injusta agressão. A modificação do fundamento da absolvição para negativa de autoria implicaria negação dos fatos devidamente comprovados e descaracterizaria a configuração da legítima defesa, que pressupõe a prática do fato típico. A sentença está devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento jurisprudencial e doutrinário, sendo incabível sua modificação nos termos pretendidos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 415, II e IV; CP, art. 25 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0502656-59.2016.8.05.0271, em que figuram como apelante ZENILDO FLORENTINO DA ANUNCIAÇÃO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.